Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-26.2023.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ausência de verossimilhança das alegações da parte autora – Incidência do art. 373, I, do CPC – Improcedência mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.